Tribunal: STF
Processo: ARE 1482345
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 E DECRETO 29.230/1989 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS. FÉRIAS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. 60 DIAS. RECESSO ESCOLAR. 1/3 SOBRE 30 DIAS. PAGAMENTO EM UM ÚNICA VEZ. DECRETO 29.230/89. RECURSO PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 15)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 17) foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, Thalita Gomes da Silva Rodrigues apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1241 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o servidor público tem direito ao recebimento do terço de férias sobre o período integral e não apenas sobre 30 (trinta) dias. Alega que “o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, bem como está em clara violação ao que prevê os artigos 7º e 39 da Constituição Federal, já que limita o direito ao recebimento do terço constitucional de férias a apenas 30 (trinta) dias” (Doc. 21, p. 6-7). Requer, ao final, o provimento do recurso para “garantir o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período de 60 (sessenta) dias, julgando-se procedente o pedido inicial e invertendo a decisão de origem” (Doc. 21, p. 7).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem, com base na legislação infraconstitucional local de regência, entendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias não teria natureza jurídica de férias, mas de recesso, a afastar a incidência do terço constitucional, consoante se infere de excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



     “Em realidade, os ocupantes de cargo do magistério fazem jus a 60 dias de férias, anualmente, nos termos do art. 129, I, da Lei Estadual 7.109/77. Contudo, o mesmo não se pode concluir com relação ao adicional de férias. 



    Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: 



    I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; 



    II - quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço. 



    Parágrafo único - Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho. (Lei nº 7.109/77)



    Embora a previsão legal de 60 dias férias, abstrai-se da leitura do artigo supracolacionado que apenas 30 (trinta) desses dias são gozados a título de férias propriamente ditas. Os dias restantes são divididos ao longo do ano e gozados a título de recessos, ficando a organização a cargo de resolução a ser editada anualmente pela Secretaria de Estado de Educação. 



    Ademais, como pontuado pelo recorrido, o terço de férias não foi regulado pelo Estatuto do pessoal do magistério público do Estado de Minas Gerais, vez que a legislação é anterior à CRFB/88. Esse papel ficou a cargo do Decreto 29.230, de 21/02/1989, que, com relação aos servidores efetivos do Quadro do Magistério, fixou: 



    Art. 4º - Aos servidores efetivos do Quadro do Magistério não se aplicam os dispositivos dos artigos 2º e 3º deste Decreto, devendo a vantagem ser-lhes paga anualmente nos meses de janeiro, para os servidores de masp's terminados de 0 a 4, e julho, para os servidores de masp's terminados de 5 a 9.



    Como observa-se da leitura do aludido Decreto, o valor devido a título de terço constitucional será pago uma única vez no mês de janeiro ou julho, a depender do número do masp.” (Doc. 15, p. 3-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 7.109/1977 e Decreto 29.230/1989 do Estado de Minas Gerais), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos iguais ao presente: ARE 1.424.220, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/03/2023; ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/03/2024; e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024.



    Demais disso, relativamente à admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente